Tribunal: TJDFT
Processo: 0704930-79.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0704930-79.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA, BANCO DO BRASIL S/A APELADO: AIRTON ANDRE FERNANDES DA CUNHA, COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA, BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O À parte apelada para trazer aos autos os 3 (três) últimos contracheques e informar os contratos de empréstimos ativos, uma vez que ao ID 61812584 consta informação de contrato firmado com o Banco Alfa posterior ao ajuizamento da ação. Diga a parte apelada também sobre o grau de comprometimento de renda atual, uma vez que realizou acordo com outros bancos no curso do processo. Prazo: 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator